Tribunal: CARF
Processo: 13227.720213/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720213/2012-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.670 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo, salvo exceções justificadas.
CRÉDITOS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa de fretes sobre produtos acabados e despesas portuárias na exportação,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Semíramis de
Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello, que negavam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720213/2012-91
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3301-009.338, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito ao creditamento sobre despesas de frete entre
estabelecimentos da empresa sobre remoção ou movimentação de mercadorias e sobre crédito de
compras de embalagens para transporte.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acordão,
suscitando divergências em relação às seguintes matérias:
 Quanto à possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

 Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte;
 Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor das despesas portuárias (remoção e
movimentação de mercadorias).

Traz, para tanto, entre outros, que considera-se inadequado entender por
insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo passível de
crédito os gastos com embalagem para transporte e fretes de produtos acabados, bem como as
despesas portuárias de remoção ou movimentação de mercadorias, por absoluta falta de previsão
legal.

Em despacho às fls. 374 a 382, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 A contribuinte, enquanto indústria de laticínios, prescinde de diversos
requisitos próprios para o transporte de bens in natura desde a produção até
a logística de distribuição de seus produtos. O transporte de leite retirado
dos animais até as fábricas e a necessidade de transporte de embalagens
próprias de acordo com a regulamentação sanitária do país – ou até mesmo
o frete do produto acabado até os armazéns para conservação e distribuição
– são estritamente necessárias para a produção e desempenho do
funcionamento das fábricas, até a última etapa de venda;
 Tais fatos foram apresentados ao Fisco ao longo deste processo
administrativo, deixando claro que os dispêndios incorridos a esses títulos –
e, claro, o fato de os fretes entre estabelecimentos estarem umbilicalmente
ligados à atividade-fim da empresa no ramo alimentício – são
eminentemente imprescindíveis;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

 É evidente que produtos alimentícios não podem ser conduzidos de forma
avulsa, muito menos em embalagens que não estão de acordo com as
normas de saúde pública;
 Atividade de industrialização de alimentos realizada pela contribuinte,
demanda um ciclo de produção complexo, no qual o frete de materiais e
componentes entre as sedes são peça fundamental e basilar para a
possibilidade de produção. Desde a matéria-prima até o produto destinado
ao consumidor final, possui peculiaridades e exigências especificas,
tornando-o o frete inerente e imprescindível no processo produtivo;
 O processo de industrialização se inicia com a matéria-prima e somente se
encerra, verdadeiramente, quando o produto esta devidamente entregue e
posto à disposição do consumidor final nas gôndolas dos distribuidores e
supermercados. Os fretes realizados transportando tais produtos seja para a
fabricação intermediaria (base dos produtos a serem fabricados) ou ao
produto finalizado saído da fábrica para o consumidor, requerem fretes por
meio de veículos específicos segundo regras da ANVISA e Ministério da
Agricultura (SIF);
 Caso o transporte não seja feito dentro das determinações da ANVISA, o
produto não será abito ao consumo humano e, por conseguinte, insta claro a
necessidade de transporte de movimentação e remoção de mercadorias
entre as sedes da empresa.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que preenchidos os requisitos constantes do art. 67
do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o
exame de admissibilidade constante em despacho.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Ventiladas tais considerações, em relação ao conceito de insumo, para fins de
fruição do crédito de PIS e da COFINS não cumulativos, vê-se que a Constituição Federal não
outorgou poderes para a autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não
cumulatividade.

O que, por conseguinte, concluo que a devida observância da sistemática da
não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pelo contribuinte –
considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante elucidar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI. A configuração de insumo, para o
efeito das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e
serviço na atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, é de se
constatar que o entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de
conceituação de insumo - o que, em respeito a segurança jurídica das jurisprudências emitidas
pelo Conselho e pelo Tribunal Superior, peço vênia, para transcrever o impecável voto do
Ministro Humberto Gomes de Barros quando da apreciação de Agravo Regimental em Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional - Resp 382.736-SC (2001/0155744-8) - que nos faz
refletir sobre a responsabilidade de se criar e defender durante um certo tempo jurisprudência
favorável ou desfavorável ao sujeito passivo (Grifos Meus):
"MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: O fundamento da
pretensão revocatória da Súmula é o de que o Supremo Tribunal Federal teria
declarado que a Lei Complementar no 70/91, embora formalmente
complementar, substancialmente, seria lei ordinária, suscetível de revogação
sem o quorum especial, necessário à criação de nova lei complementar. O
tema é a âncora - como está na moda dizer - daqueles que entendem que a
nossa Súmula foi infeliz. Colaborei na formação da Súmula. Continuo, data
vênia, convicto de que agimos acertadamente, ao sumular o Meditei sobre o
tema, e consolidei minha certeza de que o tema é de nossa alçada. O próprio
Supremo Tribunal Federal proclamou que o conflito entre lei ordinária e lei
complementar trava-se no plano da infraconstitucionalidade. Trago comigo o
Agravo no Recurso Extraordinário no 274.362, no qual, o Supremo Tribunal
Federal, não conheceu recurso extraordinário envolvendo conflito entre
normas de lei complementar e de lei ordinária. Então, a competência é nossa.
Recurso Especial no 221.710/RJ, em que o STJ indicou o rumo do Poder
Judiciário brasileiro:
Meu entendimento assenta-se na ementa felicíssima do Recurso "A Lei
Complementar no 70/91, em seu art. 6o, inc. II, isentou da COFINS, as
sociedades civis de prestação de serviços de que trata o art. 1o do Decreto-lei
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

no 2.397, de 22 de dezembro de 1987, estabelecendo como condições somente
aquelas decorrentes da natureza jurídica das referidas sociedades.
- A isenção concedida pela Lei Complementar no 70/91 não pode ser
revogada pela Lei no 9.430/96, lei ordinária, em obediência ao princípio da
hierarquia das leis.não afeta a isenção concedida pelo art. 6o, II da L.C.
70/91. Entre os requisitos elencados como pressupostos ao gozo do benefício
não está inserido o tipo de regime tributário adotado pela sociedade para
recolhimento do Imposto de Renda."
A orientação partiu da Segunda Turma. O acórdão foi lavrado pelo Sr. -
A opção pelo regime tributário instituído pela Lei no 8.541/92 Ministro
Francisco Peçanha Martins. Dele participaram o Ministro-Relator, a Ministra
Eliana Calmon e os Ministros Franciulli Netto, Laurita Vaz e Paulo Medina.
Para mim, essa é a orientação definitiva a ser seguida pelos tribunais e pelos
contribuintes.
Outra razão, que adoto como fundamento de voto, finca-se na natureza
do Superior Tribunal de Justiça. Quando digo que não podemos tomar lição,
não podemos confessar que a tomamos. Quando chegamos ao Tribunal e
assinamos o termo de posse, assumimos, sem nenhuma vaidade, o
compromisso de que somos notáveis conhecedores do Direito, que temos
notável saber jurídico. Saber jurídico não é conhecer livros escritos por
outros. Saber jurídico a que se refere a CF é a sabedoria que a vida nos dá.
A sabedoria gerada no estudo e na experiência nos tornou condutores da
jurisprudência nacional.
Somos condutores e não podemos vacilar. Assim faz o STF.
Nos últimos tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e
constante insegurança. Vejam a situação em que nos encontramos: se
perguntarem a algum dos integrantes desta Seção, especializada em Direito
Tributário, qual é o termo inicial para a prescrição da ação de repetição de
indébito nos casos de empréstimo compulsório sobre aquisição de veículo ou
combustível, cada um haverá de dizer que não sabe, apesar de já existirem
dezenas, até centenas, de precedentes. Há dez anos que o Tribunal vem
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

afirmando que o prazo é decenal (cinco mais cinco anos). Hoje, ninguém
sabe mais.
Dizíamos, até pouco tempo, que cabia mandado de segurança para
determinar que o TDA fosse corrigido. De repente, começamos a dizer o
contrário.
Dizíamos que éramos competentes para julgar a questão da anistia.
Repentinamente, dizemos que já não somos competentes e que sentimos
muito.
O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a
lei infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e dos
cidadãos.
Bem por isso, a Corte Especial proclamou que:
"PROCESSUAL - STJ - JURISPRUDÊNCIA - NECESSIDADE
O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo sabor
das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas
instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões
que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos
judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde
sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la." (AEREsp
228432).
Dissemos sempre que sociedade de prestação de serviço não paga a
contribuição. Essas sociedades, confiando na Súmula no 276 do Superior
Tribunal de Justiça, programaram-se para não pagar esse tributo. Crentes
na súmula elas fizeram gastos maiores, e planejaram suas vidas de
determinada forma. Fizeram seu projeto de viabilidade econômica com base
nessa decisão. De repente, vem o STJ e diz o contrário: esqueçam o que eu
disse; agora vão pagar com multa, correção monetária etc., porque nós, o
Superior Tribunal de Justiça, tomamos a lição de um mestre e esse mestre
nos disse que estávamos errados. Por isso, voltamos atrás.
Nós somos os condutores, e eu - Ministro de um Tribunal cujas
decisões os próprios Ministros não respeitam - sinto-me, triste. Como
contribuinte, que também sou, mergulho em insegurança, como um
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

passageiro daquele vôo trágico em que o piloto que se perdeu no meio da
noite em cima da Selva Amazônica: ele virava para a esquerda, dobrava para
a direita e os passageiros sem nada saber, até que eles de repente
descobriram que estavam perdidos: O avião com o Superior Tribunal de
Justiça está extremamente perdido. Agora estamos a rever uma Súmula que
fixamos há menos de um trimestre. Agora dizemos que está errada, porque
alguém nos deu uma lição dizendo que essa Súmula não devia ter sido feita
assim.
Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que
uma enorme bóia, cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função do
piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da bóia.
Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas
de quase noventa graus.
O jogo só termina, quando todos os passageiros da bóia estão dentro do
mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha.
Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados.
Peço venia para acompanhar o Ministro Peçanha Martins.
Com essas considerações e louvando-me nesse precedente da lavra do
Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, peço vênia ao eminente Ministro-
Relator para aderir à divergência."

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

É de se lembrar ainda que o IPI é um imposto que onera efetivamente o
consumo, diferentemente do PIS e da Cofins que são contribuições que incidem sobre a receita,
nos termos da legislação vigente.

E nessa senda, haja vista que o IPI onera efetivamente o consumo, vê-se que a
não cumulatividade relaciona-se ao conceito de insumo como sendo o de bens que são
consumidos ou desgastados durante a fabricação de produtos.

Enquanto a sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e a Cofins está
diretamente relacionada às receitas auferidas com a venda desses produtos.

Sendo assim, resta claro que a sistemática da não cumulatividade das
contribuições é diversa daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos
valores de determinados bens e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

recolhidos a título dessas contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente
sobre a totalidade das receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, pra tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
[...]”
 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para
fins de geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação
do IPI. O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação
frente a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

A Receita Federal do Brasil extrapolou sua competência administrativa ao
“legislar” limitando o direito creditório a ser apurado pelo sujeito passivo.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Nesse ínterim, cabe trazer que a observância do critério de se aplicar o conceito
de “despesa necessária” para a definição de insumo, tal como preceituado no art. 299 do RIR/99
não seria a mais condizente, pois direciona a sistemática da não cumulatividade das referidas
contribuições à sistemática de dedutibilidade aplicada para o imposto incidente sobre o lucro. O
que, entendo que não há como se conferir que os custos ou despesas destinados à aferição e lucro
possam ser considerados como insumos necessários para o aferimento da receita.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de PIS
e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização, com base no
critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE
CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não
ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação
das características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição
do conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de
tais bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Sendo assim, quanto às matérias trazidas em Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, qual seja, se há possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas sobre
 O custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos;
 O custo das embalagens para transporte;
 O valor das despesas portuárias (remoção e movimentação de mercadorias).

Quanto ao custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimento, sem delongas, entendo que deve-se reconhecer o crédito sobre esse item. O que
recordo o acórdão 9303-010.147, que consignou a seguinte ementa:
“[...]
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
inclusive remessa para depósito fechado e armazém geral, conforme art. 3o,
inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda, quais sejam, os fretes na operação de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e
não frete de venda quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.”

Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303-005.155, 9303-005.154,
9303-005.153, 9303-005.152, 9303-005.151, 9303-005.150, 9303-005.116, 9303-006.136, 9303-
006.135, 9303-006.134, 9303-006.133, 9303-006.132, 9303-006.131, 9303-006.130, 9303-
006.129, 9303-006.128, 9303-006.127, 9303-006.126, 9303-006.125, 9303-006.124, 9303-
006.123, 9303-006.122, 9303-006.121, 9303-006.120, 9303-006.119, 9303-006.118, 9303-
006.117, 9303-006.116, 9303-006.115, 9303-006.114, 9303-006.113, 9303-006.112, 9303-
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

006.111, 9303-005.135, 9303-005.134, 9303-005.133, 9303-005.132, 9303-005.131, 9303-
005.130, 9303-005.129, 9303-005.128, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-005.125, 9303-
005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-
005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.120, 9303-
005.119, 9303-005.118, 9303-005.117, 9303-006.110, 9303-004.311, etc.

É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei
10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda. A
venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o termo
“operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em discussão.

Sendo assim, compartilho com o entendimento do acórdão recorrido, negando
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto a segunda matéria envolvendo a discussão acerca da possibilidade de
se constituir crédito das contribuições sobre custos das embalagens para transporte, recordo,
como mencionado anteriormente, que o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade, quando da apreciação do REsp 1.125.253. E,
considerando ainda o direcionamento dado por essa turma, nego provimento ao recurso nessa
parte. Eis o acórdão 9303-011.356:
“[...]
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.”

Sendo assim, nego provimento.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Em relação à última discussão posta, qual seja, se daria direito ao crédito o valor
das despesas portuárias (remoção e movimentação de mercadorias), entendo da mesma forma
direcionada pela nobre conselheira Liziane Angelotti:
“A fiscalização quanto às despesas de fretes na operação acima relatada,
desconsiderou como crédito neste item: a. serviços de remoção/locação de
carretas/containers; b. serviços de instalações portuários.
Antes de ingressar no mérito, vale novamente frisar que não houve qualquer
descrição no sentido de se justificar, explicar e dizer quais seriam as hipótese
de notas fiscais que não representam DESPESAS QUE COMPÕE O FRETE
Em relação ao mérito, há grave equívoco na glosa de tais créditos.
A impugnante sustenta a legitimidade dos créditos, conforme razões já
expostas na defesa, bem como as que seguem.
São totalmente legítimos os créditos originados dos serviços de remoção de
carretas ou containers, bem como os créditos oriundos dos serviços de
instalações portuárias.
(...)
Os serviços de frete compreendem todas as despesas e gastos vinculados a ele,
entre elas, monitoramento, pesagem, desova, manutenção, inspeção,
movimentação e realocação, deslocamentos, serviços portuários, entre outros.
Tais despesas são intrínsecas ao frete segundo o modal logístico utilizado
pela impugmante!
Além disso, podemos reconhecer nas despesas portuárias, além da natureza
de despesa ligada à armazenagem, também à continuidade do frete na venda.
O que nos dá ainda mais legitimidade no crédito.”

Por considerar tais despesas essenciais e pertinentes a atividade do sujeito
passivo e, ainda, enquadrar-se na despesa de frete, a qual considerei anteriormente, é de se negar
provimento nessa parte.

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto há
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre “1. Custo
dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos” e sobre
“2. Valores gastos com as despesas portuárias (remoção e movimentação de mercadorias”,
como passo a demonstrar a seguir.
1) Custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
Pelo que se nota dos autos, este deslocamento (transferência) de mercadorias se dá
em virtude de diversos fatores interligados à estratégia de produção, logística e venda destas
mercadorias.
Tenho o entendimento de que, como a lei n° 10.833, de 2003, fala, no seu art. 3o,
IX, em “frete na operação de venda”, não se justificaria o crédito na circunstância de a operação
reportar-se a uma mera transferência entre os estabelecimentos.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo contribuinte.
Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a
despeito daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme
definido pela legislação (no caso, a Lei no 10.637, de 2002).
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente, por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003 e do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, por não se subsumir ao conceito de
insumo, visto que trata-se de produtos acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete de mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(Grifei)
Concluindo, como o frete de mercadorias entre estabelecimentos não caracteriza
insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, voto no sentido dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.
2) Despesas portuárias - remoção e movimentação de mercadorias
Na decisão recorrida entendeu que os serviços de frete compreendem todas as
despesas e gastos vinculados a ele, entre elas, monitoramento, pesagem, desova, manutenção,
inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e serviços portuários. Que essas despesas
são intrínsecas ao frete segundo o modal logístico utilizado pela Contribuinte.
No entanto, em relação ao direito a crédito sobre o valor dessas despesas com
serviços ocorridos nas instalações portuárias (remoção e movimentação de mercadorias), entendo
que não faz jus a tais créditos. Esses custos se referem a gastos com serviços relacionados ao
porto, com destaque para as de movimentação, remoção, embarque, desembarque e estadia.
No especial a Fazenda Nacional, considera inadequado entender por insumo os
gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito as
despesas portuárias de remoção ou movimentação de mercadorias, por falta de previsão legal.
Conforme informado pela Contribuinte, sua atividade concentra-se no ramo de
indústria de laticínios, que prescinde de diversos requisitos próprios para o transporte de bens in
natura desde a produção até a logística de distribuição de seus produtos.
Nesse contexto, analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que tais serviços portuários seriam insumos do processo
produtivo para a produção de derivados de leite. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e realizados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade
(elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou
faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu no Recurso Especial no
1.221.170/PR, do STJ.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.670 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720213/2012-91

Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e que, portanto, não há previsão legal para
o creditamento desse tipo de despesa.
Assim, por considerar que tais despesas não são essenciais e pertinentes a
atividade produtiva da Contribuinte e, ainda, não se enquadrar como despesa de frete, é de se dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional nessa matéria, uma vez que a
glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital